Tribunal: TJSP
Processo: 1002495-31.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio com unidades financiadas pelo programa governamental Minha Casa Minha Vida. Existência de miserabilidade jurídica. Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

APELAÇÃO. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços. Inadimplemento. Existência de relatórios mensais assinados em que a diretoria autorizava o pagamento pelo serviço realizado.

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio com unidades financiadas pelo programa governamental Minha Casa Minha Vida. Existência de miserabilidade jurídica. Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

APELAÇÃO. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços. Inadimplemento. Existência de relatórios mensais assinados em que a diretoria autorizava o pagamento pelo serviço realizado. Inexistência de mácula ao título. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002495-31.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
CONDOMÍNIO ALTOS DE SANTA ISABEL, é apelado SUPER G SERVIÇOS DE
PINTURA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-31.2019.8.26.0229 -Voto no 9866
2
VOTO No: 9866
APELAÇÃO No. 1002495-31.2019.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
APELANTE: CONDOMÍNIO ALTOS DE SANTA IZABEL
APELADA: SUPER G SERVIÇOS DE PINTURA LTDA-
EPP
APELAÇÃO. Condomínio com unidades
financiadas pelo programa governamental
Minha Casa Minha Vida. Existência de
miserabilidade jurídica. Concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita. APELAÇÃO. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços.
Inadimplemento. Existência de relatórios
mensais assinados em que a diretoria
autorizava o pagamento pelo serviço
realizado. Inexistência de mácula ao
título. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-31.2019.8.26.0229 -Voto no 9866
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual o embargante quer ver reformada a r.
sentença de improcedência proferida nos autos dos embargos à
execução que o condenou ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em fixados em 10%
do valor atualizado da condenação.
Preliminarmente, postula pela concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita. Defende que o contrato,
objeto da execução, foi rescindido diante do atraso na entrega dos
serviços contratados e da má contratação deles, sendo necessária a
contratação de terceira empresa.
A
empresa
exequente
apresentou
contrarrazões por meio das quais pugna pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
Recebo o recurso apenas no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-31.2019.8.26.0229 -Voto no 9866
4
devolutivo, nos moldes do artigo 1.012, § 1o, inciso III , do
Código de Processo Civil.
Reza o art. 4o da Lei no 1.060/50: “A parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Seu § 1o
estabelece: “Presume-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais”. Diz, ainda, o art.
5o da mesma Lei: “O juiz, se não tiver fundadas razões para
indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o
deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.”
Há de se interpretar a norma, entretanto,
cum grano salis, inclusive levando em consideração os artigos 98
e seguintes do CPC.
Cabe observar, no entanto, que o apelante é
um condomínio, cujas unidades são financiadas pelo programa
governamental Minha Casa Minha Vida, de modo que composto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-31.2019.8.26.0229 -Voto no 9866
5
por pessoas de baixa renda.
Assim,
há
que
se
reconhecer
a
miserabilidade jurídica, concedendo ao apelante os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Admito, assim, o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo e, quanto ao mais,
atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Versa
a presente execução sobre a
satisfação do crédito representado contrato de prestação de
serviços (fls. 151/174).
A apelante impugna o título executivo
argumentando falha na prestação de serviços de pintura e reparos
no edifício.
Em que pese a prova oral colhida admitir a
ocorrência de falhas, que ensejavam a necessidade de reparação,
como bem entendeu a r. sentença:
“Diante da prova amealhada nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-31.2019.8.26.0229 -Voto no 9866
6
verifica-se que os relatórios sempre foram assinados pelo
coordenador, que assinava o documento juntamente com um
representante da Super G e, após, era entregue à diretoria, que
autorizava o pagamento pelo serviço realizado. Era o
coordenador quem tinha poderes para validar a qualidade dos
serviços prestados e autorizar os pagamentos. Tanto é que o
mesmo procedimento foi adotado perante a nova prestadora de
serviços”.
Desta forma, a apelante avalizava os
serviços prestados pela apelada, de modo que não há nada a
macular o título executivo extrajudicial, sendo mesmo de rigor a
rejeição dos embargos à execução.
Tendo em vista o improvimento do recurso,
majora-se a verba honorária, nos moldes do artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil, para 15% do valor atualizado da
condenação.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-31.2019.8.26.0229 -Voto no 9866
7
DÉCIO RODRIGUES
Relator